Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001108-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WELLINGTON FRANK GONÇALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. EMENDATIO LIBELLI. LAVAGEM DE CAPITAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROMESSA DE RECOMPENSA EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante art. 383, do CPP, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato delituoso descrito na peça acusatória, poderá corrigir a classificação formulada, o que não configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência, não havendo nulidade. 2. A competência para processar e julgar os crimes de lavagem de capitais será da Justiça Federal em apenas duas situações: quando os bens jurídicos atingidos forem aqueles expressos no artigo 2o, inciso III, alínea "a", da Lei n. 9.613/1998, quais sejam: o sistema financeiro, a ordem econômico-financeira, os bens, serviços ou interesses da União Federal, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando a Justiça Federal for competente para o processo do crime antecedente, circunstâncias não verificadas no caso. 3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas aos réus. 4. O crime de lavagem de capitais não está intrinsicamente vinculado à obtenção de lucro. Dessa forma, restando comprovado nos autos que o crime foi praticado mediante promessa de recompensa em dinheiro, correta a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal. 5. Percorrido grande parte do inter criminis, acertada a redução da pena pela tentativa na fração de 1/3 (um terço) porque o crime chegou próximo da consumação. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da sentença condenatória em razão da emendatio libelli, uma vez que que as elementares do crime de lavagem de dinheiro não foram expostas na denúncia e não houve demonstração de indícios suficientes da existência de crime antecedente; b) artigos 1°, § 3o, da Lei 9.613/1998, e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição, pois não há provas de que possuía qualquer conhecimento acerca da origem ilícita do valor depositado em sua conta; c) artigo 62, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que a agravante da promessa ou paga de recompensa é incompatível com o delito de lavagem de capitais; d) artigo 14, inciso II, do CP, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução pela tentativa, eis que não se aproximou da consumação do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 383 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 1°, § 3o, da Lei 9.613/1998, e 14, inciso II, e 62, inciso IV, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, os réus foram denunciados por crime de tentativa de estelionato e condenados pela prática do crime de tentativa de lavagem de capitais, tendo sido oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório efetivo no tocante a essa infração penal, pois se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia. Ademais, a peça acusatória fez menção explícita às elementares ou circunstâncias do crime de lavagem de capitais, logo os réus foram condenados pelas condutas que lhe foram imputadas de forma precisa pelo órgão acusador. (...) Da mesma forma, também restou comprovada a autoria do réu WELLINGTON no crime em questão, pois ele, além de ter sido preso em flagrante, ainda confessou ter fornecido a sua conta bancária para ser utilizada pelo grupo, tendo, assim, praticado o crime em questão com, ao menos, dolo eventual, visto que poderia prever que a entrada de valores de origem desconhecida em sua conta bancária tinha origem espúria, ainda mais quando há uma recompensa pelo seu fornecimento e atuação. (...) Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos que o crime foi praticado mediante promessa de recompensa em dinheiro. Dessa forma, correta a incidência da referida agravante, não havendo que se falar em violação do princípio do ne bis in idem, pois o crime de lavagem de dinheiro não está intrinsicamente vinculado à obtenção de lucro. (...) Restou comprovado nos autos que o réu percorreu boa parte do iter criminis e que a sua ação quase se aproximou da consumação, restando apenas a entrega dos ativos pela Casa de Câmbio para consumar o delito, o que não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade. Desse modo, considerando o iter criminis quase integralmente percorrido, mantenho a redução no patamar de 1/3 (um terço)". (ID 68510295). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 2.376.196/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025). E ainda "o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos" (AgRg no HC n. 874.780/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021